Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600396-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/02/2021
Processo referência: 0600396-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600396-
59.2020.6.16.0199 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Silvio Antonio
Silveira, relativo a omissão de gastos de recursos utilizados na campanha para vereador nas
eleições de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Silvio Antonio Silveira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas vez que
constou, na prestação de contas, a cessão do veículo modelo I/Hafei Towner, ano 2010/2011, placa
ATV 8559, cor predominantemente Branca, realizada pela doadora Regiane Adriele dos Santos ao
prestador de contas, em cujo Instrumento Particular de Cessão de Uso de Bem Móvel (ID
50831204), registrou-se a cláusula terceira com o seguinte teor: "O objeto da presente cessão de
uso destina-se exclusivamente às atividades relacionadas com a Campanha Eleitoral 2020", porém
sem ter apresentado nenhuma despesa com combustível para esse veículo de campanha, deixando
de cumprir ao previsto na alínea "b", II, § 11 do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
SILVIO ANTONIO SILVEIRA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
466
07/06/2021 09:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.906
RECURSO ELEITORAL 0600396-59.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: SILVIO ANTONIO SILVEIRA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – CESSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO PARA A CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA DE ABASTECIMENTO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO
PRESTADOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OMISSÃO. APONTAMENTO
AFASTADO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.Prestador que declarou em sua prestação de contas a cessão de veículo, de
propriedade de terceiro, para ser usado durante a campanha, sendo razoável se
esperar a existência de gastos com combustível.
2.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de
que a situação pandêmica reduziu os eventos externos, razão pela qual o veículo foi
pouco utilizado, não necessitando de abastecimento durante o período eleitoral,
razão pela qual não se aplicaria o disposto no artigo 35, §11, inciso II, da Res. TSE
nº23.607/2019.
3.Inexistindo nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do prestador e
considerando que o total de receitas movimentadas durante a campanha foi de
apenas R$6.672,25, o que torna improvável eventual intenção deliberada do
recorrente em omitir receitas e despesas com combustível, é de se afastar qualquer
apontamento em relação a este item da prestação de contas.
4.Considerando que a sentença não apontou outra irregularidade remanescente,
merece provimento o recurso interposto, para aprovar as contas sem qualquer
ressalva.
Num. 35858466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709051985100000034976792
Número do documento: 21060709051985100000034976792

5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVIO ANTONIO SILVEIRA, contra
sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou
desaprovadas as contas por ele prestadas, em razão de omissão de gastos com combustíveis,
relativas a campanha do Recorrente ao cargo de vereador do Município de São José dos
Pinhais pelo partido PSD, no pleito eleitoral de 2020.
2.Em breve síntese o Recorrente alegou, em suas razões recursais, que a ausência da
comprovação de despesas com combustível não pode ser considerada uma irregularidade nas
suas contas, tampouco ensejar sua desaprovação, visto que sequer efetuou gastos deste tipo
na sua campanha.
3.Adiante, postulou que não há exigência legal de dispêndio mínimo com combustível, e que a
demanda por prova negativa que demonstre que não comprou combustíveis seria exigir prova
diabólica.
4.Por fim, pleiteou que não há necessidade de se comprovar os gastos com o combustível
preexistente no automóvel utilizado na campanha antes que ela teve seu início, tampouco os
gastos com combustível no automóvel utilizado exclusivamente pelo candidato na sua
campanha.
5.Por estes motivos requereu o provimento do Recurso, para reformar a sentença do Juízo a
, a fim de se declarar aprovadas ou, no mínimo, aprovadas com ressalvas as suas contas.
quo
6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
Recurso, pois alegou que omissão de gastos com combustível quando se declara veículos para
uso em campanha prejudica a confiabilidade das contas e impõe a sua desaprovação.
É o relatório.

VOTO

Num. 35858466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709051985100000034976792
Número do documento: 21060709051985100000034976792

1.Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por SILVIO ANTONIO SILVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo recorrente referentes às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador.

3.A sentença fundamentou a desaprovação em uma única irregularidade, qual seja, a
omissão de gastos com combustível, tendo em conta que o prestador declarou
a cessão de veículos de terceiros, para uso em campanha.
4.De fato, é incontroverso que o prestador declarou em sua prestação de contas a cessão de
veículo, de propriedade de terceiro, para ser usado durante a campanha.
5.Nestas circunstâncias, é razoável se esperar que a utilização do automóvel gerasse
despesas com combustível, a serem declaradas na prestação de contas nos termos do artigo
35, §11, inciso II, da Res. TSE nº23.607/2019:
§11 - Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim (...)”.
6.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que a
situação pandêmica reduziu os eventos externos, razão pela qual o veículo foi pouco utilizado,
não necessitando de abastecimento durante o período eleitoral.
7.Nos termos do dispositivo legal acima citado, os gastos com combustíveis devem ser

declarados apenas quando, durante o período de campanha, ocorre abastecimento do
veículo, devidamente comprovado com a correspondente nota fiscal.
8.É de se ressaltar que inexiste nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do

prestador, bem como que o total de receitas movimentadas durante a campanha foi de
apenas R$6.672,25, o que torna improvável eventual intenção deliberada do recorrente em
omitir receitas e despesas com combustível, não podendo a desaprovação se basear apenas
em presunções.
9.Nestas circunstâncias, revela-se razoável aceitar as justificativas apresentadas pelo
prestador, afastando qualquer apontamento em relação a este item da prestação de contas em
exame.
10.Em conclusão, considerando que a sentença não apontou outra irregularidade
remanescente, merece provimento o recurso interposto, para aprovar as contas sem qualquer
ressalva.
Num. 35858466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709051985100000034976792
Número do documento: 21060709051985100000034976792

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por SILVIO ANTONIO
conhecer e dar provimento
SILVEIRA para, reformando a sentença, aprovar as contas apresentadas pelo
recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereador no Município de São José dos Pinhais.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600396-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020
SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR, SILVIO ANTONIO SILVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709051985100000034976792
Número do documento: 21060709051985100000034976792